Tribunal: TJDFT
Processo: 0706769-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INFOJUD.
1. Segundo informativo do Conselho Nacional de Justiça, o Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) é ferramenta oferecida aos magistrados e servidores por eles autorizados, que lhes permite, por meio de certificação digital, ter conhecimento de bens das partes envolvidas no processo. Esse sistema possibilita, em tempo real, em todo o território brasileiro, a obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, a fim de localizar pessoas, seus bens e direitos.
2. Em razão das tentativas infrutíferas de encontrar o endereço da parte demandada em outros sistemas de busca à disposição do juízo, deve ser observado o princípio da cooperação e utilizar a ferramenta Infojud.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.